Tribunal: TJSP
Processo: 1057075-18.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Insurgência contra sentença que não acolheu a alegação de excesso de execução – COMPENSAÇÃO – Possibilidade de compensação apenas entre dívidas que sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis – Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código Civil brasileiro – Eventual dever de ressarcimento da locadora em virtude de despesas com conserto do encanamento que

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Insurgência contra sentença que não acolheu a alegação de excesso de execução – COMPENSAÇÃO – Possibilidade de compensação apenas entre dívidas que sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis – Inteligência dos artigos 368 e 369 do Código Civil brasileiro – Eventual dever de ressarcimento da locadora em virtude de despesas com conserto do encanamento que não foi reconhecido judicialmente – Ausência de exigibilidade de quaisquer prestações da locadora em relação à locatária – Inadimplemento dos aluguéis que é incontroverso – Locatária que deve pleitear ressarcimento por vias próprias – Excesso de execução não reconhecido – Negado provimento.